Tribunal: TJPA
Processo: 0005193-55.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005193-55.2016.8.14.0006

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, RENATA FERREIRA MEIRELES

APELANTE/APELADO: RENATA FERREIRA MEIRELES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
RECURSO DA DEFESA
: PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. CONDUTORA DE MOTOCICLETA UTILIZADA NA FUGA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS EVIDENCIADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL
: PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. APELO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Renata Ferreira Meireles e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
e §2º, II c/c art. 29, §1º, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.

2. Segundo a denúncia, a acusada conduziu motocicleta utilizada para dar apoio à ação criminosa praticada pelo corréu, que mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo subtraiu valores e objetos da vítima em sua residência, assegurando posteriormente a fuga do executor do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência inicial das mídias da audiência de instrução e julgamento enseja nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) saber se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição da apelante; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial com repercussão na pena; e (iv) saber se deve ser mantida a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do CP, referente à participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, uma vez que a mídia audiovisual foi posteriormente juntada aos autos e os depoimentos colhidos em audiência já se encontravam reproduzidos por escrito nas alegações finais das partes e na sentença, inexistindo demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

5. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório produzido, especialmente pelos relatos firmes e harmônicos das vítimas e das testemunhas, os quais demonstraram que a acusada participou da empreitada criminosa conduzindo a motocicleta utilizada para garantir a fuga do corréu após a subtração dos bens.

6. A negativa de autoria apresentada pela defesa não encontra respaldo suficiente para afastar o acervo probatório judicializado, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII do CPP.

7. Ainda que reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial, não há possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tendo em vista que a pena-base foi fixada no patamar mínimo, incidindo a Súmula nº 231 do STJ e a orientação consolidada do STF no Tema 158 da repercussão geral.

8. A causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal não se aplica quando a atuação da agente revela efetiva divisão de tarefas e contribuição relevante para o sucesso da ação criminosa, como ocorre na hipótese em que a acusada conduziu o veículo utilizado no deslocamento e fuga do executor direto do roubo.

9. A conduta da ré demonstrou domínio funcional do fato e atuação indispensável para a consumação do delito, afastando-se a tese de participação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso defensivo conhecido e improvido. Recurso ministerial conhecido e provido para afastar a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do CP e redimensionar a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. A ausência inicial de mídia audiovisual da audiência de instrução não enseja nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, especialmente quando os depoimentos encontram-se reproduzidos nos autos e posteriormente disponibilizados. 2. A atuação do agente responsável por conduzir veículo utilizado para assegurar a fuga do executor do roubo configura contribuição relevante à empreitada criminosa, inviabilizando a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, V e VII, 405, §1º e 563; CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “b”, 59, 65, III, “d”, e 157,
caput
e §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Tema 158 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC 799160/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0010843-91.2018.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26.02.2024;
Apelação Criminal nº 0818921-02.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 29.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, para afastar a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do CP, redimensionando a pena definitiva de Renata Ferreira Meireles para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por Renata Ferreira Meireles e pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID 12254908), que, na Ação Penal nº 0005193-55.2016.8.14.0006, julgou procedente a denúncia para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
e §2º, II c/c o art. 29, §1º, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia (ID 12254896) que, no dia 13/12/2015, por volta das 17h30min., no Conjunto Guajará I, bairro Coqueiro, município de Ananindeua, a acusada Renata Ferreira Meireles teria conduzido uma motocicleta utilizada para dar suporte à ação criminosa praticada por Paulo César Ferreira de Souza, o qual, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima Adalberto de Siqueira Sanches a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), um aparelho celular e uma chave de veículo com controle de alarme. A vítima estava em sua residência, acompanhada de seu filho Alan Lima de Siqueira, quando foram surpreendidos pelos denunciados.

Em razões recursais (ID 12254919), a defesa de Renata Ferreira Meireles suscita, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de ausência das mídias da audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, o que teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a insuficiência probatória para manutenção da condenação, afirmando inexistirem elementos seguros quanto à participação consciente da acusada na empreitada criminosa, especialmente diante da alegada ausência de demonstração do vínculo subjetivo entre os agentes, requerendo, assim, sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial, ao argumento de que as declarações prestadas na fase inquisitorial teriam sido utilizadas como fundamento da condenação.

Em contrarrazões (ID 12254923), o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da sentença guerreada, para que seja negado provimento ao recurso interposto.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (ID 12254924), insurgindo-se exclusivamente contra o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal (participação de menor importância). Sustenta que a atuação da acusada não pode ser considerada de menor importância, haja vista que sua conduta consistiu em conduzir o comparsa ao local do crime e assegurar sua fuga após a subtração dos bens, circunstância que demonstraria efetiva divisão de tarefas e relevante contribuição para o êxito da empreitada criminosa. Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a minorante da participação de menor importância, com a consequente exasperação da reprimenda imposta.

Em contrarrazões (ID 12254932) ao apelo ministerial, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que a participação da acusada foi secundária e de reduzida relevância no
iter criminis
, motivo pelo qual correta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo improvimento da apelação interposta por Renata Ferreira Meireles e pelo provimento da apelação interposta pelo Ministério Público (ID 20034045).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se:
Recurso da defesa
: (i) da preliminar defensiva de nulidade por ausência das mídias da audiência de instrução e julgamento; (ii) do pedido absolutório formulado pela defesa, por alegada insuficiência probatória; e (iii) do pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial.
Recurso ministerial
: (i) do afastamento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal, reconhecida na sentença sob o fundamento de participação de menor importância.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Renata Ferreira Meireles pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157,
caput
e §2º, II c/c art. 29, §1º, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
dos recursos.

Passo a analisar a preliminar arguida pela defesa e o mérito de ambos os recursos.

2. Preliminar arguida pela apelante Renata Ferreira Meireles: Nulidade por ausência das mídias da audiência de instrução e julgamento.

Quanto à preliminar de nulidade arguida pela defesa, fundada na ausência das mídias da audiência de instrução e julgamento, entendo que não merece acolhimento.

O art. 405, §1º do Código de Processo Penal prevê que, “sempre que possível”, o registro dos depoimentos será feito por meio audiovisual, a fim de conferir maior fidelidade à prova oral.

A ausência da mídia, todavia, por si só, não conduz automaticamente à nulidade do ato, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

No caso,

observa-se que a mídia audiovisual foi posteriormente juntada ao sistema PJe, após a apresentação das razões recursais pela defesa de Renata, circunstância verificada pela Procuradora de Justiça Criminal e que, inclusive, ensejou pedido de diligência anteriormente formulado (ID 12580788). Todavia, após minuciosa análise do conteúdo das gravações acostadas aos autos, constata-se que os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento já se encontravam adequadamente reproduzidos, por escrito, tanto nas alegações finais ministeriais (ID 12254906), quanto nas alegações finais defensivas (ID 12254907), bem como na sentença condenatória (ID 12254908).

Embora a apelante sustente que a ausência das gravações inviabilizou o exercício pleno do contraditório, não demonstrou, de forma concreta, qual ponto da prova oral teria sido inacessível, distorcido ou omitido de modo a comprometer a compreensão da controvérsia. Além disso, a sentença descreve os elementos colhidos em Juízo, especialmente os relatos da vítima, de seu filho e das testemunhas policiais, permitindo o controle recursal da fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, rejeito a preliminar.

3. Mérito.

3.1. Do recurso de Renata Ferreira Meireles.

3.1.1. Da absolvição por insuficiência de provas.

A tese absolutória defensiva não prospera.

A materialidade delitiva encontra respaldo no conjunto documental e informativo produzido nos autos, especialmente nas peças do inquérito policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, e demais elementos que comprovam a ocorrência da subtração patrimonial mediante grave ameaça.

A autoria, por sua vez, foi extraída da prova oral judicializada, notadamente dos relatos da vítima Adalberto de Siqueira Sanches, de Alan Lima de Siqueira e das testemunhas policiais David Cristiano Filgueira Batista Guedes e Newton Santana Serra Vasconcelos.

Conforme consta da sentença, a acusada teria conduzido a motocicleta utilizada para levar o corréu Paulo César Ferreira de Souza ao local do roubo e, posteriormente, assegurar sua fuga, após a subtração de R$400,00 (quatrocentos reais), um aparelho celular Nokia e uma chave de veículo com controle de alarme.

A dinâmica narrada revela que a atuação da ré não foi meramente casual ou posterior ao crime, mas integrada ao desenvolvimento da empreitada delitiva.

A vítima Adalberto de Siqueira Sanches relatou em Juízo:

“(...) que nesse dia estava em casa, em um domingo, quando fechou e deixou o portão da sua casa entreaberto, logo parou uma moto e desceu um meliante, que o rendeu com um revólver, já no portão para dentro da casa. Que o acusado colocou a arma na sua cabeça e exigiu a entrega do celular e uma bolsa com o valor de R$400,00.
Que quando o acusado saiu tinha uma mulher aguardando pelo lado de fora com uma moto. Depois, o acusado montou na moto e os dois fugiram
. Que não conseguiu ver o rosto da mulher, que não se recorda das características físicas da mulher. Que a acusada é conhecida como ‘Baratinha’ e o acusado conhecido como ‘Dengoso’.
Que as pessoas que viram o assalto reconheceram a acusada a qual mora perto da casa da sua filha
. Que não sabe precisar a pessoa que realmente viu os assaltantes.
Que no dia seguinte meu filho descobriu onde a acusada morava, e acionou um investigador, que depois foi até a casa da acusada, juntamente com outro policial, e realizaram a prisão da mulher primeiro. Que ela entregou o local em que o acusado estava escondido
. Que não sabe se foi encontrado droga no local. Que recuperou seu aparelho celular, mas não recuperou o dinheiro. Que no momento do assalto o acusado usava um revólver verdadeiro. Que é militar e deu para sentir que era uma arma verdadeira, apesar do acusado ser encontrado com um simulacro. Que seu filho reconheceu o acusado na seccional.
Que os acusados já eram conhecidos por práticas de assaltos
. (...)” (grifos).

Alan Lima de Siqueira aduziu em Juízo:

"(...) que seu pai estava colocando o carro na garagem e deixou o portão aberto, momento em que entrou o assaltante,
enquanto ficou uma mulher no lado de fora de moto dando suporte pronto para dar a fuga quando o acusado retornasse
. Que o depoente estava no quarto da residência em primeiro momento. Que o acusado homem entrou na cozinha, e o depoente escutou a movimentação e percebeu o seu pai falando com o assaltante e indo até a sala. Que o acusado subtraiu o celular e R$400,00 da bolsa do seu pai. Que no retorno, na parte que viu a ação criminosa, ouviu a voz do assaltante se aproximando e o instante que saiu do quarto viu os assaltantes de lado e colocando a arma na cabeça do seu pai, e retornando em direção ao portão de saída. Que saiu do quarto e acompanhou o assaltante, que já estava de costas, levando seu pai até próximo o portão da casa.
Que viu o assaltante subindo na moto e viu a mulher levando o acusado em fuga. Que a acusada que está na audiência é a mesma que levou o assaltante em fuga
. Que depois pegou seu carro e seguiu os assaltantes. Que viu a rua em que os assaltantes entraram e depois acionou a polícia.
Que no outro dia, pela manhã, viu a acusada em via pública depois entrando em uma casa e comunicou a polícia. Que recuperou o celular, mas não foi recuperado o valor em
dinheiro. Que o acusado que executou a ação foi preso posteriormente em outra residência, que foi apontada pela própria acusada. Que reconheceu o acusado na delegacia. Que reconheceu a acusada na delegacia também. (...)” (grifos).

A testemunha IPC Newton Santana Serra Vasconcelos confirmou em Juízo:

“(...) que recorda que estava na Rua da Morte, no Paar, quando foi acionado por uma das vítimas, a qual disse que a casa dela, no dia anterior, havia sido assaltada,
e que ela percebeu uma certa casa onde a mulher que teria participado do assalto teria entrado
. Que então pediu apoio para não fazer a diligencia sozinho. Que chamou o instigador Monteiro.
Que durante a abordagem encontraram a acusada e depois o acusado 'Dengoso'. Que na revista encontraram um simulacro, que não sabe de quem pertencia. Que a vítima disse que havia reconhecido a mulher como sendo um dos assaltantes que participou no dia anterior do assalto na sua casa. Que a vítima avistou a denunciada caminhando em via pública, ocasião em que a seguiu e visualizou o imóvel onde ela entrou
. Em seguida acionou o depoente casualmente, pois se encontrava próximo ao local, momento em que solicitou apoio de outro o policial que compareceu e na sequência ambos se dirigiram ao lugar repassado pela vítima. Que a vítima estava dentro da casa na hora do assalto. Que ela apontou a casa onde a mulher teria entrado.
Que a vítima reconheceu a mulher como autora do roubo. Que a mulher presa é a mesma que está presente na audiência e apontada pela vítima
. Que a acusada era conhecida como 'Baratinha'. Que já conhecia o Dengoso, por vários assaltou e furtos.
Que os acusados eram comparsas.
(...)” (grifos).

Nos crimes contra o patrimônio, especialmente aqueles praticados em contexto de rápida execução, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, os relatos não se encontram isolados, pois foram corroborados pela prova testemunhal e pelas circunstâncias da prisão da acusada, ocorrida após indicação do filho da vítima, que a reconheceu em via pública e comunicou o fato aos policiais.

A negativa defensiva, no sentido de que a acusada desconhecia a intenção criminosa do corréu, não encontra força suficiente para afastar o conjunto probatório produzido. A conclusão condenatória não se apoia em presunção, mas na convergência entre os relatos das vítimas e das testemunhas, os quais indicam que a apelante participou da execução do delito na função de condutora da motocicleta empregada na fuga.

Não há falar, desse modo, em absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII do Código de Processo Penal, pois a prova produzida é suficiente para demonstrar a participação consciente da acusada na prática do roubo majorado.

3.1.2. Do reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, ainda que se admitisse sua incidência, pelo entendimento do recente Tema 1.194 do STJ, não haveria reflexo concreto na dosimetria.

Isso porque a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim, a eventual aplicação da atenuante na segunda fase não poderia reduzir a reprimenda aquém do mínimo cominado em abstrato, por força da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares. Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (grifos).

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO
. 1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."
3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA."
(STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021). 4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024) (grifos).

Rejeito, portanto, o pedido de redimensionamento da pena com base na confissão extrajudicial.

3.2. Do recurso ministerial.

3.2.1. Do afastamento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do CP (participação de menor importância).

O Ministério Público insurge-se contra o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal, sustentando que a participação da acusada não foi de menor importância, pois consistiu em conduzir o comparsa ao local do delito e garantir sua fuga após a subtração.

Assiste razão ao órgão acusatório.

A minorante da participação de menor importância somente se aplica quando a contribuição do agente for secundária, acessória e de reduzida relevância para a consumação do crime. Não é o que se verifica nos autos. A conduta atribuída à acusada (conduzir a motocicleta utilizada para o deslocamento e fuga do executor direto do roubo) foi funcionalmente relevante para o êxito da empreitada criminosa, caracterizando divisão de tarefas e liame subjetivo entre os agentes.

A atuação daquele que conduz o veículo utilizado para viabilizar a fuga do executor do roubo não pode ser considerada irrelevante ou meramente periférica. Ao contrário, constitui contribuição objetiva e indispensável ao plano criminoso, pois favorece a consumação e a impunidade imediata do delito.

Sobre a matéria, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP.

1) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada,
in casu
, que a participação do ora apelante fora determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há o que se falar em participação de menor importância
.

2) DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO INÓCUO. Compensação realizada pelo juízo de 1º grau entre a atenuante do art. 65, III, d, do CP e a agravante do art. 61, I, do CP.

3) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – Causa de aumento restou comprovada nos autos por meio da prova oral coligida. Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.

4) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO – IMPROVIMENTO – pleito que se revela inócuo, tendo a pena base sido aplicada no mínimo legal.

5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0824295-96.2022.8.14.0401 19444507, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data do julgamento 29/04/2024) (grifos).

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO.
CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MINORANTE DO ART 29, § 1º DO CP. INVIABILIDADE. COAUTORIA CONFIRMADA. DIVISÃO DE TAREFAS. DOMINIO FUNCIONAL DO FATO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A causa genérica de diminuição de pena referente a menor participação, prevista no art. 29, §1º, do CP, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito. Caso reste demonstrado que a atuação do agente foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, por meio da execução de tarefa que lhe fora atribuída, será coautor, em vista da aplicação da teoria do domínio do fato
.

2. A teoria do domínio funcional do fato aplica-se aos crimes que, para ser levado a efeito, há divisão de tarefas entre os agentes participantes da empreitada criminosa, sendo que cada um dos concorrentes detém domínio sobre as funções que lhe foram confiadas e tais funções são essenciais para o cometimento da infração penal
.

3. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0818921-02.2022.8.14.0401 21256029, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data do julgamento 29/07/2024) (grifos).

Assim, deve ser afastada a causa de diminuição do art. 29, §1º do Código Penal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço

de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para afastar a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal, redimensionando a pena definitiva de Renata Ferreira Meireles, nos seguintes termos:

- 1ª fase (mantida): pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme exposto na sentença.

- 2ª fase: ausentes circunstâncias capazes de alterar a reprimenda, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar, observada, de todo modo, a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

- 3ª fase: presente a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II do Código Penal, mantenho o aumento de 1/3 (um terço) e torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Mantenho o regime inicial semiaberto, por ser o fixado na origem e compatível com a nova reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CP.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026